Tribunal: TJBA
Processo: 8053079-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053079-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EFFESON FANUEL LIMA OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL 01/2022. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, deixando de nomear candidato aprovado fora do número de vagas, sob a alegação de preterição pela Embasa decorrente da contratação precária de profissionais por meio de contrato de prestação de serviço por interpostas empresas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação precária de profissionais como assistentes administrativos configura preterição de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas pela Embasa. III. Razões de decidir 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito, não ensejando, por si só, o direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada no Tema 784 de repercussão geral do STF. 4. A contratação precária de profissionais por meio de interpostas empresas não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária a comprovação de que visa o exercício de funções idênticas. 5. No caso concreto, não foi comprovada a posição do agravante na lista regionalizada, também não há identificação de quais funções estão sendo exercidas, de fato, pelos profissionais contratados, não bastando a designação semelhante para os cargos; além de que, ainda que o concurso tenha sido regionalizado, não ficou demonstrada a lotação de vaga na mesma unidade de participação do recorrente. 6. Para mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n. 1.816/BA admitiu a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada no concurso da Embasa, desde que a contratação tenha sido destinada à execução de funções idênticas aos cargos oferecidos no vigente concurso. Na hipótese, a situação é distinta do presente caso, uma vez que a Corte Suprema apenas analisou a questão em relação aos cargos de “Operador de processos”, “Operador de água e esgoto” e “Operador de Estação de Tratamento de Água”, condição que é diversa do cargo de agente administrativo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053079-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EFFESON FANUEL LIMA OLIVEIRA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.